Tribunal: TJES
Processo: 5010712-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quesitos; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010712-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO ORNELA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA E NULIDADE DA QUESITAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hiago Ornela da Silva, sob alegação de constrangimento ilegal em virtude de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e de nulidade na quesitação do Tribunal do Júri. A defesa requer a anulação da pronúncia e do julgamento, com a expedição de alvará de soltura para o paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a adequação do habeas corpus para questionar nulidades na decisão de pronúncia e na quesitação do Tribunal do Júri, considerando que tais questões poderiam ter sido objeto de recurso próprio e que, no caso, a decisão do júri é soberana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é remédio constitucional excepcional e não pode ser utilizado como substituto dos recursos ordinários, salvo em casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder que restringem a liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, CF).

A defesa não interpôs recurso específico contra a decisão de pronúncia, que se encontra preclusa, tornando inadequada a via eleita para revisão de mérito.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que a quesitação, homologada pela defesa, seja revista por meio de habeas corpus, salvo em casos de flagrante nulidade, o que não se configura.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que o habeas corpus não substitui recurso próprio, exceto em situações de constrangimento ilegal evidente e flagrante. No caso em tela, a alegação de excesso de linguagem na pronúncia não atinge esse nível de excepcionalidade, conforme a análise global do decisum que respeitou o disposto no art. 413, §1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: "O habeas corpus não é sucedâneo recursal e só é cabível para corrigir flagrante ilegalidade com impacto direto na liberdade de locomoção, respeitando-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 473.958/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010712-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO ORNELA DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

9299989
) impetrado em favor de
HIAGO ORNELA DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Águia Branca
/ES.

Narra o impetrante que a denúncia é totalmente omissa em descrever de que forma o paciente havia supostamente participado dos fatos criminosos.

Que o magistrado de primeiro grau, ao pronunciar o paciente, incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões de certeza acerca de suposta autoria intelectual do crime por parte do paciente. Alega que por este motivo a decisão deve ser reconhecida como nula.

Alega
que deve ser nula:
(i)
a pronúncia encartada aos autos, pois apresenta excesso de linguagem carregando latente ilegalidade;
(ii)
o julgamento do paciente na Sessão do Júri, pois os jurados votaram, por meio da quesitação genérica, sobre o reconhecimento da autoria dos crimes em relação ao paciente, em desrespeito ao princípio da correlação.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para ser declarada as nulidades apontadas na pronúncia e na quesitação genérica realizada no julgamento do paciente, preponderando a liberdade provisória do paciente, enquanto aguarda novo julgamento, com a imediate expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
9401626
.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10658191.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
10698915
) opinando
pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Inicialmente, consigno que consta dos autos originários que o paciente foi pronunciado, juntamento com Luciano Silva Andrade, Robson Silva Passos e Weslei da Silva Souza, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. I e IV, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (duas vezes). Da decisão de pronúncia não houve interposição de recurso.

Após sessão de julgamento, os jurados votaram e condenaram os acusados nos termos da denúncia. Da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, houve a interposição de recurso que ainda se encontra pendente de julgamento.

Apesar da situação processual atual, conforme externado, a base da impetração reside em possível constrangimento ilegal advindo da necessidade de revisão da decisão que pronunciou o paciente.

Inicialmente, cumpre registrar que
“o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)”.
(STJ, AgInt no HC 473.958/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019
)

E, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HO MICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(...)
(STJ; AgRg-HC 864.321; Proc. 2023/0389220-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023)

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do
Habeas Corpus
.

A reforma da decisão dita coatora por meio de
mandamus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente.

No presente caso, não identifico esses requisitos de excepcionalidade. Além disso, a decisão de pronúncia precluiu para as partes.

Não obstante, ao prestar informações, a dita autoridade coatora afastou qualquer nulidade:

Por outro lado, quanto à alegação de nulidade da quesitação de autoria, sabese que a decisão dos jurados é soberana, além do que os quesitos foram assinados pelos advogados de defesa, com registro de que a patrona particular do acusado/impetrante Hiago assinou a quesitação, conforme documento do id n. 44138847, de maneira que beira a má-fé vir agora alegar a nulidade da quesitação, que, repita-se, foram elaborados de maneira simples e de acordo com a decisão de pronúncia Assim, não se verifica qualquer nulidade nos autos que possa ensejar na realização de novo júri, conforme postula o impetrante em sede de Habeas Corpus, RESSALTANDO-SE QUE JÁ FOI IMPETRADO HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE, TOMBADO SOB O N 5005955-88.2024.8.08.0000, CUJO MÉRITO FOI CONSIDERADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DECISÃO SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL POPULAR E A APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL O JÚRI AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO.

Caso a defesa do réu tivesse alguma irresignação em relação à sentença de pronúncia, deveria ter interposto o recurso apropriado, seja embargos de declaração ou recurso em sentido estrito, antes de ocorrer a preclusão.

Portanto, entendo não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita, por isso,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________